Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Quando houver a procedência de ação com a cumulação de pedido de cunho declaratório e condenatório, a base de cálculo deve observar o valor total do proveito econômico que, no caso dos autos, seria o débito cuja inexistência foi declarada somado ao valor da reparação por danos morais.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.